Tribunal: TCU
Processo: 001.231/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 204/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação (peça 1, p. 1-12), formulada pela empresa Filipe Abrão Marra - ME, acerca de possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Convênio 894209/2019 (peça 1, p. 37-54), firmado entre Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o município de São Miguel do Araguaia - GO, visando a aquisição e instalação de equipamentos para videomonitoramento urbano das vias públicas daquela municipalidade. Considerando que a representante reclama ao TCU a satisfação de direito subjetivo concernente ao recebimento das contraprestações pecuniárias correspondentes a sua contratação para entrega e instalação de equipamentos de videomonitoramento das vias públicas urbanas do município de São Miguel do Araguaia - GO; Considerando que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é firme no sentido de não ser de sua competência apreciar questões que versem exclusivamente sobre direitos subjetivos de particulares, invocados no âmbito de contratos firmados com a Administração Pública, desvinculados de interesse público, salvo se, de forma reflexa, a ofensa a tais direitos atingir o patrimônio público ou causar prejuízo ao erário, o que não se verificou no presente caso (v. g. Acórdãos de relação 419/2019 - Plenário, relator Ministro-substituto Augusto Sherman; 332/2016 -Plenário, relator Ministro Bruno Dantas). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1°, inciso II, da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inc II; 235, parágrafo único; e 237, parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, além do art. 103, § 1°, c/c o art. 105, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, em razão de não existir interesse público no trato da suposta ilegalidade, e em determinar o encerramento do processo, após dar ciência desta deliberação ao representante e a Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1. Processo TC- Processo 001.231/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.